Tribunal: TJDFT
Processo: 0765122-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0765122-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIDIA MARIA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal forneça o seguinte procedimento cirúrgico: TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento prescrito, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que não possui recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC/15. O art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". No tocante à espera do paciente pelo atendimento médico, o Enunciado n. 93 do FONAJUS assim estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Além disso, o Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei 14.238/2021) prevê como dever do poder público assegurar à pessoa com câncer a plena efetivação do direito à vida e à saúde (art. 5o do Estatuto), o qual será efetivado mediante políticas públicas de modo a garantir, dentre outros, a preservação e a recuperação de sua saúde (art. 11 do Estatuto). Com o objetivo de efetivar o direito fundamental à prioridade da pessoa com câncer (art. 4o, V, do Estatuto), a Lei 12.732/2012, estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico. No caso, a recorrente tem 58 anos de idade e o relatório médico apresentado (ID 57283009) comprova a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Ademais, os extratos do Sistema de Regulação, SISREG III, demonstram que o procedimento foi inserido duas vezes no aludido sistema, sendo a primeira em 23/02/2023 pelo Hospital de Base do Distrito Federal, com classificação de risco amarelo - urgência, e a segunda vez em 05/09/2023, também pelo Hospital de Base do Distrito Federal, com classificação de risco amarelo - urgência. Constata-se que o atual estado de saúde da paciente exige intervenção rápida e efetiva, evidenciando que a excessiva espera pode causar dano irreparável, visto que seu diagnóstico é de câncer (carcinoma papilífero de tireoide). Conforme relatório médico, "quanto mais rápida a cirurgia, menor o risco de complicações e metástases." Dessa forma, restam demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão da tutela de urgência. Por conseguinte, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino que o Distrito Federal providencie a realização do procedimento cirúrgico prescrito à recorrente: TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, em qualquer hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação pessoal, via mandado, sob pena de cominação de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de atraso. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, retornem os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito